Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo criminal da Defesa para reformar em parte a sentença e revisar a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pretende o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para a interposição de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores. O Ministério Público sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto aos fundamentos utilizados para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Nas contrarrazões, a Defesa pugna pelo não conhecimento dos embargos opostos pelo órgão acusador, em razão da inadequação da via eleita, ao fundamento de que tem por escopo a rediscussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 620, do Código de Processo Penal, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Ao analisar as razões de insurgência do apelo criminal, este órgão julgador concluiu que o contexto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia. No caso concreto, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi afastada, considerando que as condutas de trazer consigo e ter em depósito, previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, são inerentes ao tipo penal e não ultrapassam o juízo de reprovabilidade.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
6. Ausência de omissão no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 329 e 330; Lei no 10.826/2003, artigos 14 e 15; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.